Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-94.2018.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000080-94.2018.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EUNELI JOSE CARLOS FEITOSA - CPF: 160.966.868-50 (RECORRIDO), CIRO DE SOUZA - CPF: 089.206.177-40 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0083-20 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA - CNPJ: 53.296.273/0001-91 (RECORRENTE), RODRIGO CELIBERTO MOURA CANDIDO - CPF: 271.271.318-48 (ADVOGADO), CLAUDINEI BENTO PINTO - CPF: 008.132.109-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000080-94.2018.8.11.0078.

EMBARGANTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.

EMBARGADO: EUNELI JOSE CARLOS FEITOSA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO –
ACOLHIMENTO –
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada contradição no acórdão impugnado, baseado em premissa equivocada, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
contra o acórdão de ID no 70257498, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe contradição na decisão impugnada, uma vez que, não considerou aspectos fáticos jurídicos retratados nos autos, pleiteando, então, a sua reforma.

Através da certidão de ID no 71640966, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que omissão no acórdão impugnado, razão pela qual, postula a reforma do julgado, para o fim de reformar a sentença fustigada e dar provimento ao recurso interposto pela parte embargante.

Após detido exame dos autos,
chego à conclusão de que
os presentes
embargos declaratórios devem ser acolhidos
,
para o fim de
revogar a decisão anteriormente lançada nos autos
, isto diante do notório erro material constante na decisão lançada no ID no 70257498, evidenciando equívoco judicial no julgamento recursal, circunscrito à contrariedade existente entre a decisão vergastada e a matéria recursal.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de anular o acórdão impugnado, proferindo novo julgamento, nos seguintes termos:

“
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000080-94.2018.8.11.0078 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Sapezal - MT.

RECORRENTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.

RECORRIDO: EUNELI JOSE CARLOS FEITOSA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA –
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 1.013 DO CPC – VÍCIO DE PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU PELO FABRICANTE DO PRODUTO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PROCON – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

É de ser anulada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “ad quem”.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, em virtude do vício de produto apresentado, dentro do prazo de garantia, no aspirador de pó
(R$ 429,90)
adquirido pela parte recorrida, cujo problema não foi sanado pela assistência técnica autorizada, tão pouco solucionada pela recorrente nem pela reclamada até a presente data.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da nulidade da sentença (“error in procedendo”).

2.
Inexistência de provas do alegado de dano moral.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da nulidade da sentença (“error in procedendo”).

A meu sentir, tenho que deve ser parcialmente acolhido o pleito recursal, uma vez que, o fundamento fático-jurídico registrado nos autos se refere a vicio apresentado no produto adquirido pelo consumidor junto a recorrente, todavia, houve pronunciamento judicial na Instância Singela acerca de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser reformada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação da causa.

Todavia, encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular por este Juízo “Ad quem”.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica da parte recorrente deve ser rejeitada,
na medida em que o vício do produto não foi sanado no prazo legal e, não tendo a empresa recorrente, realizado a troca, o abatimento ou a devolução do valor do bem, gerou-se prejuízo às partes recorridas e o enriquecimento ilícito da parte recorrente, já que comercializou um bem inadequado ao consumo a que se destina.

Ademais que, na relação travada entre o fabricante do produto e o fornecedor, a responsabilidade entre eles, por força de lei, é solidária, quando em razão do vício do produto, como “in casu”, conforme prescrição do art. 18, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), “in verbis”:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
.

Com efeito, tenho que o dano moral aqui debatido decorre do
vício de produto apresentado no
aspirador de pó
adquirido pelo consumidor,
período, inclusive, que ficou privado de utilizar o bem,

sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, inclusive junto ao PROCON
,
fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.
Ademais
, em se tratando de dano moral “in re ipsa”, que dispensa a comprovação de sua extensão.

Por isso, no caso em testilha, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
reformar a r. sentença fustigada

e, aplicando-se a teoria da causa madura,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento da importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
em favor da parte recorrente, a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo “INPC”, a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
e, em consequência, com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil
,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, deixando de condenar a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator
”

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021